Tribunal: TJSP
Processo: 2252983-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no acórdão por haver entendimento dissonante com relação a outros Tribunais - Impossibilidade – Análise de cada caso concreto que se difere daquele, cuja jurisprudência pretende seja adotada como parâmetro – Alegação de omissão no acórdão, uma vez que, apesar de ter sido atribuído efeito suspensivo à execução fiscal, não houve determinação no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no acórdão por haver entendimento dissonante com relação a outros Tribunais - Impossibilidade – Análise de cada caso concreto que se difere daquele, cuja jurisprudência pretende seja adotada como parâmetro – Alegação de omissão no acórdão, uma vez que, apesar de ter sido atribuído efeito suspensivo à execução fiscal, não houve determinação no sentido de suspender as restrições já existentes, o que pretende ver sanado com a suspensão da exigibilidade do débito tributário discutido, nos termos do art. 151, II do CTN, determinando-se ainda, que a Fazenda Municipal retire o nome do Banco-autor junto ao CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito, bem como que se abstenha de impedir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (art. 206 do CTN) – Impossibilidade de reexame da causa - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC – Recurso inadequado para esse fim – Pretensão de prequestionamento da matéria - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252983-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado MUNICIPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252983-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21787
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2252983-94.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.
EMBARGADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 21787
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
contradição no acórdão por haver entendimento
dissonante
com
relação
a
outros
Tribunais
-
Impossibilidade Análise de cada caso concreto que
se difere daquele, cuja jurisprudência pretende seja
adotada como parâmetro Alegação de omissão no
acórdão, uma vez que, apesar de ter sido atribuído
efeito suspensivo à execução fiscal, não houve
determinação no sentido de suspender as restrições
já existentes, o que pretende ver sanado com a
suspensão da exigibilidade do débito tributário
discutido, nos termos do art. 151, II do CTN,
determinando-se ainda, que a Fazenda Municipal
retire o nome do Banco-autor junto ao CADIN e
demais órgãos de proteção ao crédito, bem como que
se abstenha de impedir a expedição de certidão
positiva com efeito de negativa (art. 206 do CTN)
Impossibilidade

de
reexame
da
causa
-
Incompatibilidade com a finalidade do recurso
interposto – Mero inconformismo do embargante
com nítida pretensão de efeitos modificativos no
julgado, sem observar os lindes traçados no art.
1022 do CPC Recurso inadequado para esse fim
Pretensão
de
prequestionamento
da
matéria
-
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por BANCO BRADESCO S.A., em face do acórdão de fls. 129/133
que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso para
reformar em parte a decisão copiada a fls. 47, que recebeu os
embargos à execução fiscal apenas no efeito devolutivo.
O embargante sustenta, em suma, que houve
omissão no acórdão, uma vez que apesar de ter sido dado
provimento em parte ao agravo de instrumento, somente para
atribuir efeito suspensivo à execução fiscal, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252983-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21787
3
determinação no sentido de suspender as restrições já existentes,
o que pretende ver sanado. Aponta ainda, contrariedade de
posicionamento, merecendo ser modificada a decisão, para ser
declarada a suspensão da exigibilidade do débito tributário
discutido, nos termos do art. 151, II do CTN, determinando-se
ainda, que a Fazenda Municipal retire o nome do Banco-autor junto
ao CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito, bem como que
se abstenha de impedir a expedição de certidão positiva com efeito
de
negativa
(art.
206
do
CTN.
Pretende
a
Embargante o
prequestionamento da matéria para possibilitar a interposição dos
recursos excepcionais às Instâncias Superiores.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por
finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha.
Possui caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada e, não em
elementos que, porventura, constem dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência.
A
concessão
de
efeitos
infringentes
aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada o que ocorreu no caso.
Não há qualquer erro, contrariedade, omissão ou
obscuridade na decisão que examinou as razões recursais,
incluindo a matéria invocada em sede de embargos declaratórios,
conforme se vê do trecho que parcialmente se transcreve: “ (...) Os
embargos à execução não terão efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do
Código de Processo Civil. Não obstante, o juiz poderá atribuir o efeito
suspensivo, a requerimento do embargante, quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do
mesmo dispositivo legal. Outro não tem sido o entendimento desta 15aCâmara
de Direito Público: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução
fiscal - Município de Novo Horizonte - ISS acessório do exercício de 2013 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252983-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21787
4
Insurgência contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à
execução - Lei das execuções fiscais que nada dispõe sobre o efeito
suspensivo nos embargos - Aplicação subsidiária do CPC nos termos do art.
1o da Lei no 6.830/80 - Presença dos requisitos previstos no art. 919 do
CPC/2015 - Ação ajuizada em face de Espólio - Constrição de ativos
financeiros de herdeiro do executado, não integrante da relação processual
As obrigações tributárias cabem ao Espólio até a homologação da partilha -
Ausência nos autos de comprovação de existência ou de homologação de
partilha de bens do executado - Preenchimento dos pressupostos para a
suspensão da execução fiscal - Decisão afastada
Recurso provido.
(agravo de instrumento no2149625-16.2019.8.26.0000, Relator Raul de
Felice, Comarca de Novo Horizonte, julgado em 07.08.2019) EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência contra decisão que os recebeu sem
efeito suspensivo -Aplicabilidade ao caso do art. 919, § 1o do NCPC, por
forçado que dispõe o art. 1o da Lei no 6.830/80 -Atendimento dos
requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos -
Recurso provido. (Agravo de instrumento no2077646-91.2019.8.26.0000,
Relator Erbetta Filho, Comarca de Leme, julgado em 01.07.2019) E também
o entendimento do Egrégio Superior. (...)” (fls. 129/133). Tribunal de
Justiça: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. ART. 739-A, § 1o, DO
CPC.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
À
LEF.
REQUISITOS
DASUSPENSÃO.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.272.827,Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido
ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da
Resolução 08/2008 do STJ consolidou o entendimentos segundo o qual é
aplicável o artigo 739-A do CPC em sede de execução fiscal. 2. A aferição da
existência dos requisitos do § 1o do art. 739-A do CPC, para fins de atribuição
de efeito suspensivo aos embargos à execução, requer o revolvimento de
matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial pelo
óbice da Súmula7/STJ. 3. O agravo regimental interposto contra decisão que
teve por base questão já decidida sob o rito do artigo543-C do Código de
Processo Civil é manifestamente inadmissível, justificando a aplicação da
multa prevista no artigo 557, § 2o, do Código de Processo Civil. Agravo
regimental improvido, com aplicação de multa. (AgRg no RECURSO
ESPECIAL
no
1.382.236-MG
(2013/0135743-3),
Rel.
Ministro
Humberto
Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013). No caso concreto, a execução fiscal
encontra-se garantida pelo depósito judicial, no valor de R$
241.853,66(duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais
e sessenta e seis centavos fls. 100).Como a execução encontra-se garantida,
com depósito em dinheiro e há receio da prática de atos constritivos
desnecessários, que levam a risco de dano de difícil reparação, os
pressupostos para a concessão da tutela provisória, consistente na atribuição
de efeito suspensivo encontram-se presentes. Quanto à suspensão das
restrições, não há como acolher tal pretensão, uma vez que mesmo garantido
pela penhora, não é fato inverídico a existência de dívida que é objeto de
execução fiscal, devendo essa informação ser divulgada e anotada nos
cadastros negativos, até ser solvida. Hipótese diversa seria aquela reservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252983-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21787
5
às restrições indevidas, o que não se aplica no caso concreto. Dessa forma,
presentes apenas aqueles requisitos excepcionais previstos no art. 919, § 1o
do Código de Processo Civil, é caso de se atribuir efeito suspensivo aos
embargos à execução fiscal. Pelo exposto meu voto dá provimento em parte
ao recurso, apenas para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução
fiscal”. (fls. 130/133 - grifei).
Assim, o acórdão foi bastante claro ao concluir
que no caso concreto, quanto à suspensão das restrições, não há
como acolher tal pretensão, uma vez que mesmo garantido pela
penhora, não é fato inverídico a existência de dívida que é objeto
de execução fiscal, devendo essa informação ser divulgada e
anotada nos cadastros negativos, até ser solvida. Hipótese diversa
seria aquela reservada às restrições indevidas, o que não se
aplica no caso concreto.
Como se percebe, o acórdão embargado não
possui qualquer contradição e tratou devidamente de toda a
matéria não havendo, assim, que se falar em vício a ser sanado,
mesmo que não tenha sido abordado, ponto a ponto, cada
argumento ou dispositivo levantado pelas partes.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A verdadeira intenção é,
portanto, o reexame da causa, incompatível com a finalidade dos
embargos declaratórios, cabendo à embargante ajuizar o recurso
apropriado à modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou de
direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos ou,
ainda, qualquer violação ou afronta a dispositivos e princípios
constitucionais,
processuais
ou
a
normas
especiais
e
infraconstitucionais, a não ser o inconformismo da embargante
quanto à solução dada ao litígio.
Além disso, deve ser adotado entendimento do
STJ no sentido de que, ainda quando visando ao
prequestionamento, o manejo dos embargos de declaração não
prescinde de obscuridade ou contradição do julgado.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator